Tribunal: TJSP
Processo: 1001984-05.2023.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Empréstimo pessoal não consignado – Ação revisional – Sentença de procedência para reduzir à média do mercado os juros remuneratórios pactuados nos quatro contratos impugnados – Inconformismo da ré – 1. Alegação de abuso do direito de ação pelo autor. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Empréstimo pessoal não consignado – Ação revisional – Sentença de procedência para reduzir à média do mercado os juros remuneratórios pactuados nos quatro contratos impugnados – Inconformismo da ré – 1. Alegação de abuso do direito de ação pelo autor. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva do procurador da parte a ser apurada pelos órgãos competentes, mediante provocação da parte lesada – 2. Cerceamento de defesa. Suficiência da prova documental para julgamento – 3. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros anual nos 4 contratos que variou entre 333,45 % e 987,22% ao ano, que representa elevação de 4,55 e 14 vezes em relação à média de mercado para a modalidade contratada nos respectivos períodos, conforme tabelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Redução equitativa que se impunha – 4. Julgamento "extra petita". Ocorrência. Pedido inicial de repetição do indébito sem qualquer menção à devolução dobrada. Julgamento que não se ateve ao pedido e analisou questão diversa da submetida à jurisdição. Nulidade reconhecida. Adequação da sentença para limitar o provimento jurisdicional ao pedido, por força do princípio da congruência. Devolução na forma simples – Sentença reforma neste ponto – Recurso provido em parte.